Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INEFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Ainda que, em tese, a constrição RenaJud possa incidir sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, não havendo sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, o que inviabiliza, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.